Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, deferiu a medida executiva de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado/agravante até o pagamento da dívida.
2. Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo deferido para suspender a medida executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da medida executiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor para fins de satisfação do débito alimentar exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente violação ao dever de fundamentação e cerceamento do direito de defesa do executado pelo magistrado de origem. Preliminares de nulidade da decisão rejeitadas.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto.
6. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte executada/agravante, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. A medida não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. Reforma da decisão agravada que se impõe.
7. Não existe indicação de que o devedor possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.